Tribunal: CARF
Processo: 10680.014653/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.014653/2005-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.262 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
DALVA THOMAS VIANA ALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para considerar nos cálculos elaborados na decisão
recorrida deduções no montante de R$34.335,73, acarretando um saldo de imposto a restituir de
R$6.750,13.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Auto de Infração
O presente processo trata de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2002, ano calendário 2001, o qual alterou o resultado da Declaração de
saldo de imposto a restituir declarado de R$31.697,43 para saldo de imposto a restituir igual a
R$33,72.
A autuação procedeu a glosa integral das contribuições à previdência oficial (de
R$1.608,25 para zero) e privada (de R$32.837,48 para zero) e parcial do IRRF (de R$93.157,42
para R$33,72) declarados. O lançamento alterou ainda os rendimentos tributáveis, de
R$273.645,71 para R$5.026,83 (fl.15).
Impugnação
Cientificada do lançamento em 28/9/2005, ingressou a contribuinte, em
20/10/2005, com a impugnação de fls. 2/23, assim sintetizada na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014653/2005-31
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.262 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014653/2005-31

Afirma a contribuinte que observou ao fazer a sua declaração o RIR/99 e o CTN, mas
que a fonte pagadora não o teria feito, tampouco considerado o art. 15 da IN 108, de
2001.
Em suma, a impugnante discorda de:
a) descumprimento do exercício de competência fiscal da fonte pagadora;
b) DIRF informada com valores indevidos do contribuinte, pela fonte pagadora;
c) processamento sem base completa pelos auditores da SRF.
À vista do exposto, requer a improcedência do feito fiscal.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou o lançamento procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 60/63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO.
Comprovado nos autos que ao contribuinte já lhe foi restituído parte do imposto,
refazem-se os cálculos para ajustar aos novos valores.
O colegiado de primeira instância refez os cálculos, levando em conta o saldo de
imposto a restituir resgatado pela contribuinte no ano-calendário 2002, apurando saldo
inexistente de imposto a pagar ou a restituir.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 27/5/2009 (fl. 66), a contribuinte, em
25/6/2009 (fl. 67), apresentou recurso voluntário, às fls. 67/80, no qual alega, em apertado
resumo, que:
- a decisão recorrida teria mantido o erro cometido pela fiscalização.
- sua declaração do ano-calendário conteria erro material, uma vez que teria
informado rendimentos de R$268.618,88, pagos pelo Banco Real S/A, quando o valor correto
seria de R$210.525,54.
- o valor depositado para ela em decorrência da ação judicial teria sido de
R$287.380,43. Deduzidos honorários advocatícios (R$76.237,20), despesas com perícia e custos
bancários, o valor a ser informado seria de R$210.525,54. Computando os demais rendimentos,
caberia a tributação do montante de R$215.552,37.
- a base de cálculo passaria a R$181.106,64.
- faria jus a deduzir a previdência oficial, no valor de R$1.608,25, e a previdência
privada, no valor de R$32.837,48.
- faria jus a um saldo de imposto a restituir de R$47.673,09.
- a fonte pagadora e a RFB teriam cometido erro significativo ao deslocar o
rendimentos auferido para o ano-calendário seguinte, fato reconhecido na decisão recorrida.
- os documentos juntados apontariam o resgate do valor de R$287.380,43 em
30/10/2001, que se trataria do valor incontroverso
- a fiscalização teria utilizado comprovante de rendimento relativo a parte
controversa do feito judicial, emitido em 5/5/2005 pela fonte pagadora e que não retrataria a
situação ocorrida em 2001.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.262 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014653/2005-31

- a decisão recorrida teria ignorado as deduções relativas às contribuições
previdenciárias, oficial e privada.
- os comprovantes das contribuições não teriam sido juntados a sua impugnação,
porque a matéria não estaria sob julgamento. A fiscalização não teria glosado tais deduções e
tampouco intimado a contribuinte a apresentar os documentos na fase investigatória.
- faria jus a ter restituído o montante de R$47.673,09, acrescidos de juros Selic
desde maio de 2002 até seu efetivo recebimento.
Conversão do julgamento em diligência
Em 11/12/2018, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.049, nos seguintes termos (fls. 82/86):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para: 1Solicitar à Unidade de Origem que anexe aos autos
cópia integral da Notificação de Lançamento objeto destes autos, relativa ao ano-
calendário 2001; 2 Solicitar que a fiscalização esclareça se as alterações efetuadas no
ano-calendário 2002 guardam relação com a notificação de lançamento do ano-
calendário 2001, apontando quais teriam sido essas modificações e anexando a
documentação correlata. Em caso de ter ocorrido autuação também para o ano-
calendário 2002, informar se foi instaurado processo administrativo fiscal; 3 Após o
pronunciamento da fiscalização, deverá ser oportunizado o contraditório à recorrente,
concedendo-lhe prazo para manifestação por escrito sobre o resultado da diligência.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fls. 91/111
e prestou os esclarecimentos de fls. 112/117.
Cientificada da diligência realizada e do seu resultado (fls.120/121), a recorrente
não se manifestou.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Mérito
O litígio recai sobre a Notificação de Lançamento de fls.14 a 16, relativa ao ano-
calendário 2001, a qual procedeu às seguintes alterações:
Rendimentos Tributáveis - de R$273.645,71 para R$5.026,83.
Previdência Oficial – de R$1.608,25 para zero
Previdência Privada – de R$32.837,48 para zero
IRRF - de R$93.157,42 para R$33,72.
Em decorrência, o resultado foi alterado de saldo de imposto a restituir declarado
de R$31.697,43 para saldo de imposto a restituir de R$33,72.
Na diligência proposta, uma das solicitações foi para juntada de cópia integral da
autuação, tendo sido informado que o documento já constava às fls. 14/15.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.262 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014653/2005-31

Do exame do documento, verifico que não consta a descrição dos fatos e o
enquadramento legal das infrações, constando apenas a indicação dos campos alterados, sendo
de se concluir que o documento integral não consta dos autos.
Nada obstante, entendo que os elementos que compõem os autos se revelam
suficientes ao julgamento, em especial porque a recorrente apresentou suas defesas e teve
oportunidade de manifestação em diversas ocasiões nesses autos.
O ponto de discordância da recorrente recai sobre o fato de que a autuação excluiu
rendimentos (e o IRRF correspondente) efetivamente recebidos por ela no ano-calendário 2001,
como fora informado em sua declaração.
A decisão recorrida aponta acertos efetuados pela fiscalização na Declaração de
Ajuste relativa ao ano-calendário 2002 e que teriam beneficiado a contribuinte, conforme trecho
a seguir reproduzido:
Compulsando os autos e analisando os dados dos sistemas informatizados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), observa-se que, mesmo com os prejuízos alegados
pela própria impugnante ao Fisco, houve um acerto pela Fiscalização da sua declaração
do ano-calendário de 2002, conforme a seguir (fl. 54):
“Rendimentos alterados de acordo com a DIRF/2002 da fonte pagadora de CNPJ n"
33.066.408/0001-15 no valor de R$367.481,31 descontado o pagto de honorários
advocatícios no vlr de R$76.23 7.20 conforme lançado no exercício anterior e somado
o rendimento declarado deste exercício."
Essa alteração feita pela Fiscalização mudou a restituição da contribuinte no ano-
calendário de 2002 de R$0,00 para R$35.663,78, disponível no Banco do Brasil desde
20/10/2005, resgatado em 31/10/2005 (fl. 53).
É dizer, de forma direta e simples: a contribuinte declarou no ano-calendário de 2001 ter
direito à restituição de R$ 31.697,43, tendo-lhe sido restituído R$54,33 (fl. 11); já para
o ano-calendário de 2002, declarou ter direito à restituição de R$0,00, tendo-lhe sido
restituído, após o referido acerto, o valor de R$35.663,78 (fl. 53).
Dessa forma, em que pese o desencontro de informações prestadas pela fonte pagadora,
verdade é que à contribuinte já lhe foi restituída parte do imposto de renda pleiteado.
Na diligência requerida, solicitei esclarecimentos acerca dos acertos efetuados na
declaração do ano-calendário 2002, em especial se guardariam relação com o lançamento ora em
análise, do ano-calendário 2001, e se foi instaurado processo administrativo fiscal para aquela
autuação. Em atendimento, a fiscalização informou (fls. 112/113):
2. Também foi solicitado esclarecer se as alterações efetuadas no ano-calendário 2002
guardam relação com a Notificação de Lançamento do ano-calendário de 2001
apontando quais teriam sido essas modificações e anexando documentação correlata.
A resposta é afirmativa visto que, um rendimento recebido decorrente do processo
trabalhista 17/01656/96-00/001 da 17a Vara que foi declarado pela contribuinte, no ano-
calendário 2001, ter sido glosado pela fiscalização e considerado como pertencente ao
ano-calendário 2002, no qual foi informada a Dirf_Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte .
A alteração da declaração pela fiscalização gerou uma redução da restituição do ano-
calendário 2001 declarado de R$31.697,43 para o valor originário de R$33,72 e gerou
imposto a restituir no valor originário de R$24.913,58 para o ano-calendário 2002 no
qual não havia sido declarado nenhuma restituição. A declaração da contribuinte ano-
calendário 2001 consta às fls.17 à 21.
3. Para melhor entendimento segue planilha contendo um quadro comparativo entre as
declarações dos anos-calendário 2001 e 2002 contendo os valores declarados pela
contribuinte e as alterações feitas pela fiscalização:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.262 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014653/2005-31

...
5. Analisando a documentação contida no processo 10.680.014653.2005-31 comprova-
se que o rendimento do acordo trabalhista realmente deve ser declarado no ano-
calendário 2001 visto que o alvará judicial constante às fls.37 ,no valor de
R$288.062,34 (valor incontroverso) foi recebido em 09/11/2001, conforme autenticação
bancária, recebimento também comprovado pelo extrato bancário Banco Real(contido
às fls 06) constando o crédito de R$210.525,54 em 09/11/2011, referente ao valor do
alvará menos os honorários advocatícios de R$76.237,20 e demais taxas.
6. Assim sendo, considerando o alvará de R$288.062,34 + IRRF de R$93.123,70=
R$381.186,04 (rendimento bruto).Rendimento tributável conforme consta em DIRF foi
de R$367.481,31 que equivale a 96,40% dos rendimentos brutos. Sendo os honorários
(fls. 13) de R$76.237,20 x 96,40% (dedução proporcional aos rendimentos tributáveis)=
R$73.492,66 (dedução de honorários devida). Então rendimentos tributáveis
R$367.481,31 – honorários dedutíveis R$73.492,66= R$293.988,65 (rendimentos
tributáveis do processo trabalhista a ser declarado no ano-calendário 2001).
...
11. Informo que não houve instauração de processo administrativo fiscal para o
exercício de 2003, consultando os processos em nome da contribuinte (fls. 111)
constam apenas o processo em questão 10680.014653/2005-31; o processo
15.371.000544/2012-72 no qual é questionado a incidência de imposto de renda sobre
juros e correção monetária no processo trabalhista 17/656/96 e o dossiê
10010.021318/0117-71 ref. ao exercício de 2015.
Cientificada, a recorrente não se manifestou após a diligência.
Quanto ao valor dos rendimentos tributáveis a ser considerado, o qual a recorrente
defende que seria de R$210.525,54, a fiscalização prestou os esclarecimentos devidos na
diligência realizada, no sentido de que a recorrente não considerou o valor do IRRF no seu
cálculo. A prevalecer seu entendimento, ela se beneficiaria em duplicidade do valor do IRRF: ao
excluí-lo da base de cálculo e ao compensá-lo na declaração.
No tocante às contribuições às previdências oficial e privada, restam devidamente
comprovadas (fls. 75/80), sendo de serem consideradas no demonstrativo elaborado na decisão
recorrida, como segue:

Rendimentos Tributáveis
273.645,71
Contribuição à Previdência Oficial
1.608,25
Contribuição à Previdência Privada
32.837,48
Base de Cálculo
239.199,98
Imposto Devido
61.459,99
Imposto de Renda Retido na Fonte
93.157,42
Imposto a Restituir
31.697,43
Restituição já Recebida (fl.107)
24.913,58
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.262 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014653/2005-31

Restituição já Recebida (fl.41)
33,72
Saldo de Imposto a Restituir
6.750,13

Quanto ao pleito para correção do saldo de imposto a restituir total desde maio de
2002, entendo que não pode ser atendido. Se não concordava com o saldo de imposto a restituir
apontado na autuação relativa ao ano-calendário 2002, caberia à recorrente ter formalizado sua
impugnação, não podendo agora nos autos do presente processo apresentar tal pleito.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
considerar nos cálculos elaborados na decisão recorrida deduções no montante de R$34.335,73,
acarretando um saldo de imposto a restituir de R$6.750,13.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital